Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700906-60.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO TEIXEIRA DE SOUSA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista dos autos ao MP. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.